Tribunal: TJES
Processo: 5034565-57.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034565-57.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RHUAN OLIVEIRA VIEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5034565-57.2025.8.08.0024.

RECORRENTE: RHUAN OLIVEIRA VIEIRA.

RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19691265. Contrarrazões apresentadas no ID 19691272.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19691265), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRADIÇÃO DO VEÍCULO COMPROVADA POR CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE TERCEIRO E REGISTRO DE GRAVAME EM SISTEMA. PERDA DO PRAZO ADMINISTRATIVO PARA INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PROCEDENTE, EM PARTE.

I – CASO EM EXAME.

Rhuan Oliveira Vieira ajuizou ação em face do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) e do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES), alegando ter alienado o veículo Chevrolet Celta, placa KQN9E46, em 06 de janeiro de 2023, para Agnaldo Batista de Aquino. Afirmou que o comprador efetuou o pagamento parcial por meio de transferências eletrônicas e cheques de terceiros que foram devolvidos sem provisão de fundos, motivo pelo qual o documento de transferência não foi assinado.

Todavia, aduziu que o adquirente repassou o automóvel para Washington Pereira Celestino, o qual celebrou contrato de financiamento com alienação fiduciária junto ao Banco Votorantim S/A em 02 de fevereiro de 2023, registrando o gravame no sistema do órgão de trânsito. Sustentou que, após a tradição do bem, foram cometidas infrações de trânsito que culminaram no lançamento de pontuações em seu prontuário e na instauração do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2025-RG3LM. Pugnou pela suspensão e retirada das autuações BM00113645, RV02059122 e BM00072798 de seu prontuário, pelo cancelamento do processo de suspensão de sua CNH e pela condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 19691264) julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O magistrado sentenciante fundamentou que o autor não cumpriu com o dever de comunicar a venda do veículo no prazo de trinta dias previsto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, atraindo para si a responsabilidade solidária pelas penalidades aplicadas. Registrou, ademais, que o autor não demonstrou irregularidades nas notificações das autuações e que não restaram configurados os pressupostos para a condenação em danos morais, visto que a atuação das autarquias se deu em estrito cumprimento da legislação de trânsito.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado (ID 19691265) sustentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução para produção de prova testemunhal. No mérito, alegou que a preclusão para indicação do condutor em âmbito administrativo não impede que a identificação do real infrator seja demonstrada na via judicial, invocando o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Destacou que a tradição do veículo restou plenamente comprovada pela juntada do contrato de financiamento bancário firmado por Washington Pereira Celestino em 02 de fevereiro de 2023 (ID 19691263) e pelo correspondente registro de gravame pendente de emissão no prontuário do DETRAN/ES (ID 19691244). Pugnou pela anulação da sentença ou por sua reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais de transferência das penalidades e de condenação em danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia cinge-se a verificar, preliminarmente, se ocorreu cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal. No mérito, a discussão reside na possibilidade de afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações de trânsito cometidas após a tradição do veículo, quando demonstrado por meio de provas documentais e de registros no sistema de gravames que o bem se encontrava sob a posse e propriedade de terceiros, mesmo diante da ausência de comunicação formal da venda ao órgão de trânsito no prazo do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Ademais, cumpre examinar a viabilidade do pleito de indenização por danos morais formulado em face das autarquias de trânsito.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

No tocante à
preliminar de cerceamento de defesa
arguida pelo recorrente, esta não merece acolhimento. O ordenamento processual civil adota o princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao magistrado, na qualidade de destinatário das provas, indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme preceitua o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese vertente, os elementos documentais colacionados aos autos, em especial o dossiê consolidado do veículo e o contrato de financiamento bancário, revelam-se suficientes para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova testemunhal em audiência de instrução. Assim, afasta-se a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No
mérito
, assiste razão ao recorrente quanto à necessidade de reforma da sentença no que tange à transferência das penalidades de trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece um prazo administrativo para que o proprietário apresente o condutor infrator quando este não for identificado de forma imediata. Todavia, a presunção de responsabilidade decorrente do decurso
in albis
do referido prazo possui caráter relativo e restringe-se ao âmbito da Administração Pública. Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, a preclusão temporal administrativa não obsta que o interessado demonstre perante o Poder Judiciário que não era o responsável pela condução do veículo no momento das infrações.

No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que o recorrente não detinha a posse ou a propriedade do veículo Chevrolet Celta, placa KQN9E46, no período em que foram cometidas as infrações de trânsito impugnadas. O dossiê consolidado do veículo emitido pelo próprio DETRAN/ES (ID 19691244) atesta
que em 02 de fevereiro de 2023 foi registrado gravame de alienação fiduciária informado pelo Banco Votorantim S/A em favor de Washington Pereira Celestino, sob o Contrato nº 561364160
. A existência e a validade desse negócio jurídico são corroboradas pela cópia da Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos (ID 19691263), na qual consta Washington Pereira Celestino como emitente e devedor fiduciante do referido automóvel, com data de emissão em 02 de fevereiro de 2023.

Dessa forma, resta plenamente comprovada a tradição e a perda da posse do veículo pelo autor em
data muito anterior ao cometimento das infrações de trânsito discutidas
, quais sejam: a autuação BM00072798, ocorrida em 10 de novembro de 2023 (ID 19691255, pág. 3); a autuação RV02059122, ocorrida em 19 de novembro de 2024 (ID 19691255, pág. 4); e a autuação BM00113645, ocorrida em 11 de janeiro de 2025 (ID 19691255, pág. 6). Portanto, tendo em vista que o veículo já se encontrava na posse de terceiro, devidamente identificado no sistema de gravames do órgão de trânsito por meio de financiamento bancário, não se afigura legítimo imputar ao recorrente a responsabilidade pelas infrações cometidas por outrem, impondo-se a reforma da sentença para determinar a transferência dos pontos e penalidades correspondentes ao real possuidor do bem.

Quanto ao argumento dos recorridos de que o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe a responsabilidade solidária do antigo proprietário que deixa de comunicar a venda do veículo, cumpre salientar que a finalidade do referido dispositivo é evitar que o órgão de trânsito fique impossibilitado de identificar o sujeito passivo das penalidades. Contudo, quando a transferência de propriedade e a posse de terceiros restam cabalmente comprovadas nos autos por meio de registro de gravame efetuado por instituição financeira no próprio sistema do DETRAN/ES, a exigência de comunicação formal perde sua razão de ser, devendo prevalecer a verdade real sobre a formalidade administrativa, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e punição de pessoa sabidamente inocente.

No tocante à alegação de ocorrência de
danos morais
, entende-se que o pedido de indenização formulado pelo recorrente em face das autarquias não merece prosperar. A atuação do DETRAN/ES e do DER-ES ao registrar as infrações no prontuário do proprietário constante no cadastro do veículo decorreu de estrito cumprimento do dever legal, uma vez que inexistia comunicação de venda ativa por parte do alienante. A necessidade de intervenção judicial para a regularização do prontuário e o trâmite do processo administrativo de suspensão configuram meros dissabores e percalços da vida cotidiana, incapazes de violar os direitos da personalidade ou de gerar abalo moral passível de reparação pecuniária por parte dos entes públicos.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar

a r. sentença,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, com escopo de:

a)
DECLARAR
a ilegitimidade do recorrente Rhuan Oliveira Vieira em relação às infrações de trânsito BM00072798 (cometida em 10/11/2023), RV02059122 (cometida em 19/11/2024) e BM00113645 (cometida em 11/01/2025), determinando que o DER-ES e o DETRAN/ES procedam à exclusão dos pontos e das penalidades decorrentes de tais autuações do prontuário de habilitação do autor;

b)
DETERMINAR
que o DETRAN/ES proceda à anulação do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2025-RG3LM instaurado em desfavor do recorrente, bem como afaste qualquer impedimento ou bloqueio em sua CNH decorrente exclusivamente das infrações ora anuladas.

Mantenho a sentença nos demais pontos.

Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, diante do parcial êxito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)